Tribunal: TJDFT
Processo: 0740810-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Vistos, etc... LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) interpõe Agravo de Instrumento contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, postergou a análise do pedido de extinção do feito executório ao trânsito em julgado da sentença que homologou o plano de recuperação judicial do devedor. O Agravante alega que o crédito dos exequentes foi incluído no plano de recuperação judicial e, inclusive, já foi pago. Aduz que os créditos novados deverão ser pagos exclusivamente na forma estabelecida pelo plano, não havendo como coexistir duas vias executivas simultâneas. Pugnam pelo provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e a extinção do feito, nos termos do art. 924, III, do CPC. Preparo regular. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. É a suma dos fatos. Decido. Prima facie, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto se volta contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Confira-se-lhe o teor: A fim de evitar medidas inócuas nestes autos, aguarde-se a comprovação quanto ao trânsito em julgado da sentença que homologou o plano de recuperação judicial nos autos de no 0085645-87.2020.8.19.0001, em curso perante o Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro-RJ. Ficam as partes intimadas de que deverão comprovar nestes autos tão logo seja exarada a certidão de trânsito em julgado naquele feito recuperacional. Sobre as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, dispõe o art. 1015 do CPC/15: Art. 1.015, Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O art. 203, por sua vez, ao definir em que consistem os pronunciamentos do juiz, estabelece: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Considerando, portanto, que decisão interlocutória requer a existência de carga decisória, conforme expressa previsão do § 2o do artigo 203 do NCPC, depreende-se que o pronunciamento judicial no processo de execução que se sujeita a agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1015, não poderá ser qualquer pronunciamento do juiz praticado no processo, ainda que diante de pedido expresso no curso da execução, mas o ato judicial que o analisa. Se assim não o faz, não passará de mero despacho, contra o qual não cabe recurso algum nos exatos termos do artigo 1.001 do CPC. No caso, o ato judicial atacado não apreciou o pedido, mas somente condicionou a análise ao trânsito em julgado da sentença de recuperação judicial, não havendo qualquer possibilidade de se conhecer o que pensa o juiz a respeito do pedido, o qual inclusive poderá até mesmo deferir no futuro. Houve apenas uma dilação no tempo. E ainda, a probabilidade do direito e o perigo de dano não suprem a imprescindibilidade de pronunciamento monocrático, sem o qual descabe cogitar da possibilidade de interposição recursal, sob pena de supressão de instância. Poderá a parte, contudo, reiterando a urgência que considera existir, provocar o magistrado a emitir juízo acerca da questão, sem dilações no tempo. E se entender que houve erro de procedimento, poderá fazer uso das medidas cabíveis, mas não da interposição de agravo de instrumento, pois incabível ante a ausência de ato judicial de conteúdo decisório. Sobre o descabimento do agravo de instrumento em situações semelhantes, há muito este eg. Tribunal vem assim decidindo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA DECISÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO 1. Quando o magistrado não decide sobre a antecipação da tutela, postergando a análise para depois da resposta da parte contrária, o objeto da irresignação recursal assume a natureza de um despacho ordinatório, e, portanto, irrecorrível. 2. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão n.909941, 20150020297833AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015) 1. O ato judicial determinando que a análise do pedido de antecipação de tutela será apreciado após a apresentação de defesa pela parte adversa, não ostenta conteúdo decisório, na medida em que apenas posterga a análise do requerimento aviado, nada decidindo acerca do pleito vindicado. 2.. Não pode ser objeto de exame, em sede de agravo de instrumento, matéria ainda pendente de análise pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.Agravo regimental conhecido e não provido.(Acórdão n.856373, 20150020049844AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 24/03/2015. Pág.: 135) Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator